Tribunal: TJMT
Processo: 0008166-88.2018.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008166-88.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIANA RAMBO FARIAS RAMIRES - CPF: 054.207.151-71 (APELADO), ERICA APARECIDA BORMANN - CPF: 042.043.371-63 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MARCOS TANNUS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 289.987.488-86 (ASSISTENTE), THIAGO OLIVEIRA ALGAYER - CPF: 018.005.961-03 (ASSISTENTE), NIVALDO ROCHA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008166-88.2018.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADRIANA RAMBO FARIAS RAMIRES, ERICA APARECIDA BORMANN

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA NÃO SUFICIENTE. READEQUAÇÃO DO PATAMAR DA REDUTORA.
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que condenou as rés pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantidade de maconha apreendida justifica o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006; (ii) estabelecer se a fração da referida minorante pode ser reduzida em razão da quantidade de droga, mesmo já considerada na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige a demonstração de elementos concretos que revelem dedicação habitual à atividade criminosa ou integração a organização criminosa, o que não se verifica nos autos, tendo em vista a primariedade das rés e a ausência de antecedentes ou vínculos com grupos criminosos.

A quantidade de droga apreendida, embora considerável (4,765 kg de maconha), não autoriza, por si só, o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

Se a quantidade do entorpecente já foi considerada na primeira fase da dosimetria da pena, não pode ser novamente utilizada para reduzir a fração da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, sob pena de configurar
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exclusão da causa da minorante do tráfico privilegiado exige elementos concretos de dedicação habitual à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa. 2. A quantidade de droga apreendida não justifica, por si só, o afastamento do tráfico privilegiado. 3. A utilização da quantidade de droga na primeira fase da dosimetria impede sua posterior consideração para modulação do patamar redutor, sob pena de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 1015160-70.2022.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 06.08.2024; TJMT, Ap. 1011492-77.2023.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 02.07.2024
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008166-88.2018.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADRIANA RAMBO FARIAS RAMIRES, ERICA APARECIDA BORMANN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que condenou Adriana e Erica pela prática do crime de tráfico de drogas, respetivamente, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime aberto, e 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, ambas com substituição por duas restritivas de direitos – art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

O órgão ministerial sustenta que há elementos que evidenciam a dedicação das rés às atividades criminosas, dada
“a grande quantidade de entorpecentes apreendidos com as rés nas circunstâncias fáticas (4,765 kg de maconha)”
, a ensejar a exclusão da minorante do tráfico privilegiado.

Subsidiariamente, almeja que
“a fração seja fixada em grau mínimo, no caso 1/6”
, visto que
“a grande quantidade de entorpecentes (...) impede redução em seu grau máximo”
, sem olvidar
“que o Juízo reconheceu na sentença 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Em contrarrazões, as apeladas pugnam pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo parcial provimento do recurso ministerial, mantendo-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, porém na fração mínima”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008166-88.2018.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Narra o procedimento investigativo que, na data do dia 27 de julho de 2018, por volta das 02h05min, na BR 163, nas proximidades do KM 733.0, nesta urbe, as denunciadas ADRIANA RAMBO FARIAS RAMIRES e ERICA APARECIDA BORMANN transportavam e traziam consigo, para fins de mercância, 15 (quinze) porções de substância entorpecentes análoga à “maconha” pesando aproximadamente 4,765 kg, causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se extrai do auto de apreensão de fl. 08, auto de constatação de substância entorpecente fls. 19/20 e laudo preliminar n.o 520.2.04.2018.009851-01, juntado às fls. 46/49 do IP. (...)

Narra o caderno investigatório que, a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo táxi que trafegava pela aludida rodovia no qual encontravam-se como passageiras as aludidas denunciadas, juntamente com suas filhas menores de idade (bebês de colo), as infantes “Milena Farias Ramires” com 01 (um) ano de idade e “Alice Raphaelly Bormann de Oliveira” com 11 (onze) meses de idade.

Consta ainda que, ao requisitarem os documentos de identificações das suspeitas, a denunciada ADRIANA informou que não possuía nenhum documento em sua posse, já a denunciada ERICA disse-lhes estar nas malas, guardadas.

Ato contínuo, ao realizarem buscas nas aludidas bagagens, os policiais lograram êxito em localizar os entorpecentes cortados e espalhados entre os pertences, sendo assim, fora dada ordem de prisão e encaminhadas as increpadas à delegacia de polícia Judiciária desta urbe para providências.

É dos autos ainda que indagado o motorista do aludido veículo, o taxista Nivaldo Rocha, informou que as denunciadas embarcaram na rodoviária desta urbe, com destino à cidade de Tapurah.”

Sem maiores delongas, não obstante a irresignação do órgão ministerial, não identifico elementos concretos que justifiquem a exclusão da minorante do tráfico privilegiado, reconhecida na sentença em favor das apeladas.

Como destacado pelo magistrado singular, além de as rés serem primárias e possuírem bons antecedentes, não há nos autos provas concretas de que integram organização criminosa ou se dedicam às atividades criminosas.

Diante dessas circunstâncias pessoais e das provas produzidas, a quantidade de maconha apreendida com as apeladas – 4,765 kg – não justifica, em si, o afastamento da minorante, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancio parecer,
verbis
:

“Apesar dos argumentos trazidos pelo MP em sede de razões recursais, denota-se que, de fato, é possível a concessão do privilégio às apeladas, tendo em vista que são primárias e não há informações de que se dediquem à atividade criminosa de forma habitual.

A quantidade elevada de droga apreendida, bem como sua qualidade, não são fundamentos que, isoladamente, podem afastar o privilégio em comento
, servindo, tão somente, para determinar a fração que será utilizada na diminuição da pena.

Ainda que a quantidade de entorpecentes apreendida seja considerável, não há nos autos outros elementos que demonstrem que as acusadas se dedicavam à atividade criminosa ou integravam organização criminosa. (...).

Assim, deve ser mantida a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06
. No entanto, deve ser revisto o quantum de pena minorada, levando-se em consideração a elevada quantidade de droga encontrada em poder das acusadas.”

Igualmente,

mostra-se impertinente a pretensão ministerial de alterar a fração da minorante do tráfico privilegiado com base na quantidade de droga apreendida, haja vista que tal circunstância já foi considerada pelo juiz singular na primeira fase da dosimetria.

Confira-se:

“Analisando em conjunto na primeira etapa da dosimetria, o artigo 42 da lei de drogas com o artigo 59 do código penal,
eu valoro negativamente as circunstâncias da quantidade da droga traficada
. Isso porque, conforme apurado nos autos, a droga apreendida junto (...) aproximava-se aí de 5 kg (...), o que extrapola a razoabilidade, a normalidade do tipo penal (...). Sendo assim, a quantidade da droga, ela impõe uma exasperação negativa nesta etapa da dosimetria (...).”

Sabe-se que
“ocorre bis in idem se há utilização da natureza/quantidade de droga concomitantemente para majorar a pena-base, na primeira fase, e modular o patamar da minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase”
(TJMT, Ap. 1015160-70.2022.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 06/08/2024).

No mesmo sentido:

“É possível utilizar a quantidade dos entorpecentes para modular a fração redutora do tráfico privilegiado,
desde que não utilizado igual fundamento na primeira fase da dosimetria
.”
(TJMT, Ap. 1011492-77.2023.8.11.0003, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 02/07/2024).

Logo, mantenho a fração fixada na sentença.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025